Tribunal: STF
Processo: RE 1430766
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.916/DF. SOBRESTAMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, assim fundamentado:



    “Os argumentos articulados pela parte recorrente são inábeis para a reforma do julgado, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. 



    Com efeito, a sentença apreciou adequadamente os elementos probatórios disponíveis, não merecendo reparos porquanto observadas as orientações desta Turma.



    (...)



    3. Do caso dos autos 



    A parte autora sustenta, em síntese, que a sistemática de cálculo da RMI da pensão por morte, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, revela-se inconstitucional, à medida que viola diversos princípios constitucionais, dentre eles a Proporcionalidade/razoabilidade; Seletividade na prestação dos benefícios; Proteção à família pelo Estado; Retrocesso social; Irredutibilidade do valor dos benefícios; Isonomia; e a Dignidade da pessoa humana. 



    Inicialmente, destaco que se aplicam à pensão por morte as regras em vigor na data do óbito. Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." Desse modo, considerando que o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 04/06/2021 (evento 1, PROCADM7,p.6), aplicam-se ao caso concreto as normas introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103/19. 



    No que se refere ao cálculo da RMI da pensão por morte, estabelece o art. 75 da Lei nº 8.213/91: 



    Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 



    A demandante pretende que o valor da sua pensão por morte seja apurado exatamente na forma do dispositivo legal em questão. 



    Acontece, no entanto, que a sistemática de cálculo da RMI da pensão por morte foi significativamente alterada com o advento da EC nº 103/19, que assim estabelece no seu art. 23:



    (...)



    Tratando-se de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da EC nº 103/19, o cálculo da RMI da pensão por morte deve ser realizado de acordo com as novas regras. 



    A parte autora sustenta, contudo, que a nova forma de cálculo do valor da pensão por morte violou princípios constitucionais, na medida em que reduziu drasticamente o valor da sua renda mensal, na qualidade de dependente previdenciária. 



    Não há dúvida de que os critérios de cálculo introduzidos pela EC nº 103/19, para fins de apuração da RMI da pensão por morte, são prejudiciais ao dependente previdenciário, quando comparados aos critérios anteriores. Todavia, não verifico inconstitucionalidade da emenda constitucional neste ponto. Com efeito, o direito à concessão do benefício de pensão por morte aos dependentes previdenciários do segurado falecido foi preservado, ou seja, não houve violação ao princípio da proibição de retrocesso. 



    Além disso, não há norma constitucional que determine que o valor da pensão por morte deve corresponder ao valor da aposentadoria percebida pelo segurado instituidor. É possível, portanto, que o valor da pensão por morte seja calculado em percentual (menor do que 100%) incidente sobre o valor da aposentadoria do segurado instituidor. A definição dos critérios de cálculo da pensão por morte, desde que não importem supressão do próprio benefício, constitui prerrogativa do legislador (no caso dos autos, do poder constituinte derivado). Em resumo, a redução do valor da pensão por morte, respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, não significa que houve violação a princípios constitucionais.” (e-doc. 15).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Alega terem sido contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da proteção à família e proibição de retrocesso social. (e-doc. 17).



    3. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.916/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar na solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Destarte, determino o sobrestamento do presente recurso extraordinário, a fim de se aguardar o pronunciamento do Plenário desta Corte no processo objetivo acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator